Tribunal: TJBA
Processo: 8005378-63.2022.8.05.0113
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n.
8005378-63.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ANA NERY NUNES DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
MARCELO PINHEIRO GOES

RECORRIDO: THALES ARCY SOUZA NUNES

Advogado(s)
:
WANDERSON DOS SANTOS NASCIMENTO, EMANUELA MARTINS PINTO MAIA

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA QUERELANTE. CALÚNIA. ARTIGO 138, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS “F” E “H”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME.
POSSIBILIDADE
. INDÍCIOS DE QUE O RECORRIDO TERIA IMPUTADO À RECORRENTE A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. FASE DE ADMISSIBILIDADE ACUSATÓRIA QUE SOMENTE IMPÕE UMA ANÁLISE SUMÁRIA, NA QUAL SE OBSERVA DAS PROVAS INDICIÁRIAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO FEITA NA EXORDIAL. REJEIÇÃO QUE SE MOSTRA PREMATURA. DECISÃO QUE DEVE SER CASSADA, ACEITANDO-SE A PEÇA EXORDIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 709 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito de n.º
8005378-63.2022.8.05.0113
, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itabuna, em que figura como recorrente
Ana Nery da Silva Carvalho
,
e recorrido,
Thales Arcy Souza Nunes
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER

E

D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
,

de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

2ª Câmara Criminal – 2ª Turma

Relator

11